Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-37.2023.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2019 a 2022 – Extinção da execução com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.